Tribunal: TJES
Processo: 5029557-61.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029557-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VINICIUS NUNES GOZER
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA DESCREDENCIADO. CANCELAMENTO DE CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por motorista parceiro que pleiteia a reativação de conta na plataforma digital de transporte e indenização por danos morais, em razão do cancelamento definitivo de seu cadastro sob a justificativa de violação aos termos de uso da empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da licitude da conduta da empresa ao descredenciar o motorista parceiro, à luz da autonomia privada, da liberdade contratual e da ausência de comprovação de ato ilícito ou violação à boa-fé objetiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação jurídica de natureza civil-obrigacional entre as partes, afastando a incidência da legislação consumerista.

Encerramento do vínculo motivado por suposta duplicidade de contas, com uso de nome diverso, o que configura descumprimento dos termos de uso da plataforma, devidamente demonstrado pela empresa Uber.

A atuação da empresa ré encontra amparo no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que consagra a liberdade de contratar, inclusive a liberdade de não contratar, não havendo obrigação de manutenção de vínculo contratual em desconformidade com suas regras internas.

Inexistência de prova quanto a eventual equívoco imputável à ré, recaindo sobre o autor o ônus da demonstração do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a legitimidade da rescisão unilateral do contrato nas hipóteses de descumprimento contratual, desde que ausente abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A empresa operadora de plataforma digital de transporte possui discricionariedade para descredenciar motorista parceiro que descumpre seus termos de uso, em observância à autonomia contratual, não configurando tal conduta ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 421, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI n. 5008288-47.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024;

TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002480-80.2021.8.19.0075 202300170113, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024;

TJ-MG - AC: 10000210841144001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029557-61.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOAO VINICIUS NUNES GOZER

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA DESCREDENCIADO. CANCELAMENTO DE CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por motorista parceiro que pleiteia a reativação de conta na plataforma digital de transporte e indenização por danos morais, em razão do cancelamento definitivo de seu cadastro sob a justificativa de violação aos termos de uso da empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da licitude da conduta da empresa ao descredenciar o motorista parceiro, à luz da autonomia privada, da liberdade contratual e da ausência de comprovação de ato ilícito ou violação à boa-fé objetiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação jurídica de natureza civil-obrigacional entre as partes, afastando a incidência da legislação consumerista.

Encerramento do vínculo motivado por suposta duplicidade de contas, com uso de nome diverso, o que configura descumprimento dos termos de uso da plataforma, devidamente demonstrado pela empresa Uber.

A atuação da empresa ré encontra amparo no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que consagra a liberdade de contratar, inclusive a liberdade de não contratar, não havendo obrigação de manutenção de vínculo contratual em desconformidade com suas regras internas.

Inexistência de prova quanto a eventual equívoco imputável à ré, recaindo sobre o autor o ônus da demonstração do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a legitimidade da rescisão unilateral do contrato nas hipóteses de descumprimento contratual, desde que ausente abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A empresa operadora de plataforma digital de transporte possui discricionariedade para descredenciar motorista parceiro que descumpre seus termos de uso, em observância à autonomia contratual, não configurando tal conduta ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 421, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI n. 5008288-47.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024;

TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002480-80.2021.8.19.0075 202300170113, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024;

TJ-MG - AC: 10000210841144001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que atuava como motorista de transporte de passageiros, por meio de aplicativo administrado pela requerida, desde 13/03/2017, atividade da qual retira o sustento de sua família. No entanto, em 24/09/2024, foi surpreendido com comunicação da plataforma informando o cancelamento definitivo de sua conta, sob a alegação genérica de violação aos termos de uso, sem qualquer especificação da conduta imputada, nem abertura de prazo para contraditório ou apresentação de defesa.

Afirma que tentou, sem sucesso, resolver administrativamente a situação junto à requerida. Alega, ainda, que o bloqueio teria ocorrido logo após a atualização da foto do perfil, sendo-lhe imputada, de forma indevida, a suspeita de duplicidade de contas.

Diante disso, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata reativação de seu cadastro na plataforma, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia: (i) a confirmação da medida liminar; e (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a ré logrou êxito em comprovar o motivo do cancelamento do cadastro do autor como motorista parceiro do aplicativo.

Em sede de Recurso Inominado, o autor, motorista de aplicativo desde 2017, contesta a sentença que julgou improcedente seu pedido de reativação de conta na plataforma da Uber e de indenização por danos morais. Alega que, em setembro de 2024, teve seu acesso definitivamente bloqueado sob justificativa genérica de violação aos termos de uso, sem indicação específica da infração ou oportunidade de defesa. Sustenta que o bloqueio ocorreu após a simples atualização da foto de perfil e que sempre exerceu suas atividades de forma regular e bem avaliada. Requer, em sede recursal, a concessão da justiça gratuita, a reativação de sua conta e a condenação da empresa ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda não é consumerista, uma vez que o recorrente
utilizava a plataforma ré para exercício da sua atividade profissional, na figura de motorista parceiro, o que configuração relação civil contratual.

Assim sendo, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, a empresa recorrida sustenta que agiu no exercício regular de direito ao promover o bloqueio da conta do autor, diante da constatação de criação de contas duplicadas no aplicativo, utilizando, em uma delas, o nome do seu genitor, Sr. Advanir João Gozer, o que configura violação ao Código da Comunidade da plataforma e aos seus Termos e Condições de Uso.

Nesse contexto, a conduta da recorrida encontra respaldo nos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, os quais também compreendem a liberdade de não contratar, conforme disposto no parágrafo único do art. 421 do Código Civil. Tal entendimento é reiteradamente acolhido pela jurisprudência pátria, que reconhece a natureza contratual-civil da relação entre motoristas parceiros e plataformas de intermediação digital, afastando a incidência da legislação consumerista e trabalhista, salvo em situações excepcionais.

Destarte, a postura da empresa encontra-se embasada nos princípios da autonomia privada e liberdade contratual, que também abarca a liberdade de não contratar, nos termos do art. 421 do Código Civil,

parágrafo único, conforme precedentes jurisprudenciais:

DIREITO CIVIL UBER. Ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes c/c danos matéria c/c danos morais c/c tutela de urgência. Descredenciamento do motorista/colaborador da plataforma de transporte. Pleito de recredenciamento, lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor- não assiste razão. Jurisprudência e doutrina vem entendendo que a natureza jurídica da relação entre o "motorista parceiro" e o aplicativo "UBER", não se trata de relação jurídica trabalhista nem tampouco consumerista, mas sim civil-contratual, sendo aplicável as regras do Código Civil. Empresa tem a liberdade de contratar e a autonomia privada é a regra, devendo o judiciário intervir apenas nos casos em que se verifique a violação ao princípio da boa-fé objetiva ou à função social do contrato, o que não ocorreu na hipótese. autor respondeu a um Termo Circunstanciado de Ocorrência Lícito o bloqueio preventivo. Improvimento. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002480-80.2021.8.19.0075 202300170113, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024).

CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - INCLUSÃO DE MOTORISTA PARCEIRO NA PLATAFORMA "UBER" - NEGATIVA DE CADASTRO - PRINCÍPIOS DA LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE - CC, ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO - EXEGESE - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR A CONTRATAÇÃO - PRECEDENTES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DESCABIMENTO 1 Ao dispor sobre os contratos em geral, o legislador positivou os princípios da liberdade contratual e intervenção mínima, outorgando aos contratantes autonomia para firmarem - ou não - suas avenças e imprimirem nelas os parâmetros e peculiaridades de seus interesses ( CC, art. 421, parágrafo único). "Portanto, sem que sejam ultrapassados os limites da autonomia da vontade, não é dado ao Estado-Juiz obrigar alguém a que participe de um negócio jurídico bilateral apenas à vista da intenção do outro proponente" ( AC n. 0307659-11.2019.8.24.0023, Des. Gerson Cherem II). 2 Inexiste dever de indenizar dano moral quando não configurado o ato ilícito. (TJ-SC - APL: 50291684920208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5029168-49.2020.8.24.0023, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 03/08/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - MOTORISTA DESCREDENCIADO - PLATAFORMA UBER - RESTABELECIMENTO DO CADASTRO - IMPOSSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES - EXTENSÃO - PREVISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. A empresa contratante tem discricionariedade de rescindir vínculo com motoristas à luz da liberdade contratual e na forma expressamente pactuada, quanto à possibilidade de rescisão do negócio sem justa causa desde que haja notificação. Ausente a notificação, cabível lucro cessante pelo prazo do aviso prévio. A rescisão contratual quando praticada dentro do exercício regular de direito não enseja dano moral indenizável. (TJ-MG - AC: 10000210841144001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021).

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a improcedência dos pedidos autorais, nos mesmos termos:

Contudo, em que pese as alegações tecidas na exordial, melhor sorte não assiste ao autor, não só por que o contrato prevê a rescisão desprovida de notificação quando constatado o descumprimento das diretrizes da empresa, como por que não há qualquer obrigatoriedade de manutenção desse vínculo, sobretudo ante a liberdade de contratação garantida pelo art. 421 do Código Civil, que compreende, consequentemente, a liberdade de não contratar. Nessa linha de raciocínio, cabe ressaltar que, ainda que o autor comprovasse que não cadastrou conta em duplicidade ou que, eventualmente, tenha sido vítima de fraude cometida por terceiros - o que sequer foi aventado e, tampouco, demonstrado -, a questão discutida nos autos vai além, dizendo respeito à própria liberdade de contratação. O contrato é regido pela legislação civilista, sobretudo pela autonomia das vontades, sendo certo que não há qualquer disposição que obrigue a contratação pela ré ou imponha o dever de manter cadastrados motoristas ou usuários de sua plataforma. Esse é, inclusive, o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça capixaba, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTORISTA DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA UBER. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autor que era motorista da plataforma uber e alega descredenciamento abusivo, sem direito a contraditório e ampla defesa. 2. Considerando que a avença pactuada entre as partes tem natureza de contrato civil, tem-se como válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. 3. Instauração do contraditório que se faz necessária, sobretudo diante do fato de que a manutenção, ou não, do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI n. 5008288-47.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE VIA APLICATIVO. UBER. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA EMPRESA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO PROVIDO. 1. O agravante não renovou o contrato do motorista agravado na plataforma digital por descumprimento dos respectivos Termos e Condições, principalmente por ter apresentado CNH que constava informação divergente da anterior, qual seja “data da 1ª habilitação”, bem como por não ter apresentado a carteira de habilitação definitiva, que é uma exigência da própria empresa. 2. A relação entre motorista e empresa de aplicativo possui natureza obrigacional, sendo regida, de tal maneira, pelo Código Civil. Logo, considerando que o agravado não se adequou às políticas da empresa contratante, não vejo, ao menos nesse momento processual, como manter ativo o seu cadastro da plataforma Uber como motorista. 3. Recurso provido. (TJES, AI n. 5006061-55.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2022).

Consoante decidiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a manutenção ou não do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa, não se podendo compelir a contratante à continuidade da relação jurídica quando ausente violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato (TJES, AI n. 5008288-47.2023.8.08.0000; AI n. 5006061-55.2021.8.08.0000).

Dessa forma, considerando que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a inexistência de violação contratual, tampouco qualquer ato ilícito por parte da empresa, não há que se falar em reativação do cadastro ou em indenização por danos morais. A atuação da recorrida decorreu do exercício regular de direito, nos exatos limites da autonomia contratual reconhecida pela legislação civil vigente.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança na forma do art. 56 da Lei 9.099/95 c/c art. art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 07 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)